Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-33.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008409-33.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), RENATA DO CARMO EVARISTO PEREIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE DEIXAR DE PRATICAR UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RMS 34914/MG)

Portanto, o abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Alaertt Rodrigues da Silva
, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0022081-14.2012.8.11.0042, que o condenando ao pagamento de multa por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).

Destaca, o impetrante, que atuava como patrono da ré, Sra. Pamela Batista Pinto no processo criminal de n° 0022081-14.2012.8.11.0042, que tramita junto ao Juízo da 9° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Asseverou que após o seu desmembramento em relação à acusada (cliente do impetrante), a mesma foi assistida pelo impetrante, desde 25 de julho de 2016, tanto que este já aforou pedido de revogação de prisão preventiva em seu favor e lhe representou nas audiências de instrução realizadas nos dias 08 de novembro de 2016 e 30 de novembro de 2016, bem como apresentou defesa preliminar.

Entretanto, após o Ministério Público apresentar seus memoriais finais, o impetrante constituído da acusada foi intimado, via DJE (não houve envio das intimações de e-mail via “Sistema Push” – pelo menos este Advogado não os recebeu), por duas vezes, nos dias 31 de março de 2018 e 28 de janeiro de 2019, para também apresentar referida peça processual, todavia, a intimação restou infrutífera. Em decorrência disso, o Juízo Impetrado nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio da ré, em 14 de julho de 2019.

A sentença foi prolatada em 22 de abril de 2021), não tratando da suposta desídia do impetrante. Porém, o Defensor Público Estadual opôs embargos de declaração para que o Juízo se pronunciasse acerca da omissão sobre o tema. Desta forma, o Juízo Impetrado, de maneira desproporcional e longe da razoabilidade, aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos a este advogado, por abandono de causa, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, impondo, ainda, que fosse efetuado o pagamento em 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

Assim, asseverou que não ocorreu qualquer abandono ou desídia com a causa, além da desproporcionalidade, pois o impetrante deixou de praticar apenas 01 (um) ato em favor da acusada, que, diga-se de passagem, está em local incerto e não sabido, bem como não houve qualquer prejuízo a acusada, visto que foi assistida pela Defensoria Pública.

Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento da multa de 10 (dez) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 87282990).

A liminar vindicada foi deferida pelo Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro consoante decisão id. 87597992, eis que
“a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

A autoridade judicial prestou informações id. 88547982.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 88667467), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Aplicação de Multa (art. 265 do CPP) – Alega que não estaria caracterizado o abandono da causa – Pedido de desconstituição da penalidade – Ausência de apresentação das alegações finais – Omissão de um único ato processual – Ausência de prejuízo a ré que fora assistida pela Defensoria Pública no ato – Abandono de causa não configurado – Entendimento deste e. TJMT – Multa afastada –
Parecer pela concessão da segurança
.”

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
Alaertt Rodrigues da Silva
, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0022081-14.2012.8.11.0042, que o condenou ao pagamento de multa por abandono processual no valor de 10 (dez) salários mínimos nos termos do artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB combinado com artigo 265, do Código de Processo Penal.

Segundo se depreende dos autos, o impetrante atuava como defensor constituído pela ré
Pamela Batista Pinto
, nos autos da Ação Penal n.
0022081-14.2012.8.11.0042
, que tramita perante o juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e, que, em razão de sua desídia processual em apresentar as alegações finais, foi-lhe imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:

“
No presente caso, verifico que razão assiste ao Defensor Público, pois, conforme se depreende dos autos, após o desmembramento dos autos em relação à acusada, a mesma, ao tomar conhecimento sobre a presente, vinha sendo assistida por seu advogado, Dr. Alaert Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, desde 25/07/2016 (fl. 185 dos autos físicos – ID 47421180), tanto que este já aforou pedido de revogação de prisão preventiva em seu favor e lhe representou nas audiências de instrução realizadas nos dias 08/11/2016 e 30/11/2016.

Ocorre que, após o Ministério Público apresentar seus memoriais finais, o patrono constituído da acusada foi intimado, via DJE,
por duas vezes
, nos dias 31/03/2018 e 28/01/2019 (fls. 247 e 256, respectivamente, dos autos físicos – ID 47421182), para também apresentar referida peça processual em favor da denunciada, todavia, sem qualquer justificativa, não a apresentou. E mais, em decorrência de sua desídia, este juízo teve que nomear a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio da ré, em 14/07/2019.

Por sua vez, desde a referida data e o dia em que foi prolatada sentença (22/04/2021), aludido advogado não apresentou qualquer petição, a fim de justificar sua desídia e/ou até mesmo para ratificar as alegações finais apresentadas pelo Defensor Público.

Nessas situações de desídia, abandono da causa, frisa-se que o artigo 265 do Código de Processo Penal é bem claro ao prever que

...

Assim sendo, sem maiores delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida nos autos, e, por conseguinte, a fim de sanar a omissão outrora existente, declaro que a mesma passará a ter o seguinte teor:

“(...)

Diante do abandono da causa realizado pelo advogado constituído da acusada, Dr. Alaert Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal, lhe CONDENADO ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos.

INTIME-SE o referido advogado, via DJE, para realizar o pagamento da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição no cadastro de maus devedores.

Não havendo o pagamento, EXPEÇA-SE certidão de protesto.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada
...”

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“...
Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que desde o dia 25/07/2016, o ora impetrante vinha assistindo a acusada PAMELA BATISTA PINTO nos presentes autos, inclusive, em seu favor, aforou pedido de revogação de prisão preventiva e lhe representou nas audiências de instrução realizadas nos dias 08/11/2016 e 30/11/2016.

Todavia, após encerrada a instrução criminal e o representante do Ministério Público ter apresentado seus memoriais finais, o ora impetrante, como advogado constituído da acusada, foi intimado, via DJE, por duas vezes, nos dias 31/03/2018 e 28/01/2019, para também apresentar referida peça processual em favor de sua cliente.

Acontece que, além de não os protocolizar, também não apresentou qualquer justificativa do motivo de não ter os apresentado.

Em decorrência de sua desídia, se tentou intimar a acusada para constituir novo advogado, porém, como a mesma não foi localizada pelo Sr. Oficial de Justiça, sua intimação foi realizada por edital.

Desta feita, decorrido o prazo do edital de intimação sem qualquer manifestação da acusada e/ou de seu advogado constituído, este juízo não encontrou outra alternativa a não ser nomear, no dia 14/07/2019, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio daquela.

Ocorre que, ao apresentar as alegações finais em favor da acusada, o Defensor Público que a subscreveu, requereu, em virtude do abandono da causa, o arbitramento de multa em desfavor do ora impetrante.

Conquanto este juízo não tenha analisado referido requerimento ao prolatar a sentença, em sede de embargos de declaração, o mesmo foi analisado e deferido, de modo que foi arbitrado em desfavor do ora paciente, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, o pagamento de multa na importância de 10 (dez) salários mínimos...”
(
sic
, id. 88547982).

Frisa-se que o arbitramento da multa está fundamentado, unicamente, no fato de o impetrante não ter apresentado as alegações finais, a justificar, sob a ótica do Juízo, a aplicação de multa de 10 (dez) salários-mínimos ao impetrante, por suposto abandono do processo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo”
(AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.

Todavia, o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa,
de forma renitente e definitiva
, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO.

1. Dispõe o art. 265 do Código de Processo Penal que "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

2. No caso, assim como concluiu o Ministério Público Federal, deve ser afastada a multa imposta, pois o advogado desatendeu a apenas uma intimação para o oferecimento de alegações finais. E, ao falar nos autos, logo em seguida, demonstrou que a procuração, àquela altura, já havia sido revogada pelo outorgante. Assim, não obstante devesse ter comunicado tal fato ao juízo, não se pode apontar configurado abandono do processo a ponto de justificar a aplicação da multa.

3. Recurso provido”
(RMS 56.311/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei).

Ainda, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
“a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Portanto, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – MAGISTRADO QUE NÃO RECONHECEU A RENÚNCIA DO MANDATO CONFERIDO AO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA MULTA – MÉRITO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ADVOGADO QUE NÃO COMPARECE EM APENAS UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Em que pese ser dever do advogado notificar seu mandante para que a renúncia se aperfeiçoe para o Poder Judiciário após essa comunicação, no caso dos autos, o causídico afirma que tentou, por insistidas vezes, localizar o réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não obtendo, portanto, êxito em encontrá-lo.

Assim, o não comparecimento do advogado, na primeira audiência de instrução e julgamento, não gerou qualquer prejuízo capaz de evidenciar o cerceamento de defesa do réu, pois, uma vez redesignada, o impetrante compareceu e, posteriormente, apresentou as alegações finais em benefício do imputado, não havendo com isso atraso na prestação jurisdicional ou prejuízo à defesa.

Portanto, o abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.
(N.U 1015150-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUTIVO PENAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, APÓS A AUDIÊNCIA, JUSTIFICOU/COMPROVOU SUA AUSÊNCIA NO ATO SOLENE – EXCLUSÃO DA MULTA – ADIN Nº 4.398 EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL NO STF [ACESSADO EM 2.7.2020] – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG)
(N.U 1012672-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – RENÚNCIA AO MANDATO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ART 112, § 1º, DO CPC – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS ANTERIORMENTE PELO CLIENTE – ART. 111 DO CPC – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

Se evidenciado que o impetrante, além de não abandonar o processo, não mais detinha poderes legais para representar o réu, impõe-se excluir a multa aplicada pela autoridade coatora.
(N.U 1005055-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 265 DO CPP – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇAO DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARESTO DO STJ – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP).

O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000). A

desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).
(N.U 1004663-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Por fim, registra-se que, o artigo 265 do Código de Processo Penal é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor. Entretanto, não tem aplicação a casos como o colocado em julgamento, em que o advogado deixa de apresentar as alegações finais, especialmente ao considerar a ausência de prejuízo para a ré que foi assistida pela Defensoria Pública no ato, bem como está em local incerto e não sabido.

Diante de contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, mantendo a decisão liminar para afastar o pagamento da pena de multa, no valor de dez (10) salários mínimos, arbitrados pelo juiz de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, por não considerar que a ausência do advogado em apenas um ato processual (apresentação de alegações finais) configurou abandono da causa, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos proessuais nº 0022081-14.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021